Tribunal: TJDFT
Processo: 0744170-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0744170-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICENTE DE OLIVEIRA MASAROLO IMPETRANTE: SIMONY BARROS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Intime-se o Impetrante, para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, a fim de se evitar supressão de instância, esclareça se a causa de pedir aqui apresentada foi apreciada perante o juízo da execução. traga cópia integral dos autos originários, especialmente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Em tempo e no mesmo prazo acima fixado, a fim de se evitar que o writ seja utilizado como sucedâneo recursal, esclareça se a revisão criminal tem pedido liminar e se este já foi apreciado, trazendo aos autos a respectiva cópia. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 13:51:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator